Tribunal: TJDFT
Processo: 0785443-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0785443-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON FERNANDES DAS CHAGAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O advogado que subscreveu o recurso inominado não tem procuração nos autos e o único advogado constituído está suspenso do exercício profissional. Proceda-se a intimação da parte autora PESSOALMENTE para constituir novo advogado, no prazo de 10 dias, sob pena de o recurso interposto não ser conhecido, uma vez que a representação por advogado ou advogada é obrigatória na fase recursal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.